Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-59.2024.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000490-59.2024.8.05.0120 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS APELADO: TESSAROLO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184/STF (RE 1.355.208/SC - REPERCUSSÃO GERAL). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE. I-CONHECIMENTO DO RECURSO: Recurso conhecido por preencher os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, notadamente por ser o valor executado superior a 50 (cinquenta) ORTN (Tema 395/STJ). O Apelante é isento/dispensado do preparo recursal. II- TESE VINCULANTE (TEMA 1.184/STF): O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou em 19/12/2023 a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor está condicionado à prévia adoção de providências, como tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título. III- CASO CONCRETO E VIGÊNCIA DA TESE: A execução fiscal foi ajuizada em 22/02/2024, após a publicação da tese vinculante do Tema 1.184/STF, ocorrida em 19/12/2023. O ente municipal tinha conhecimento da orientação vinculante antes de propor a demanda. IV-CONDIÇÕES DA AÇÃO E INTERESSE PROCESSUAL: A ausência das providências prévias (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto) configura carência de ação por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). As condições da ação devem estar presentes no momento do ajuizamento, e a execução foi proposta sem a comprovação das medidas administrativas exigidas. V-RESOLUÇÃO CNJ N° 547/2024: A Resolução CNJ nº 547/2024, publicada na mesma data do ajuizamento da execução (22/02/2024), regulamentou os parâmetros do Tema 1.184, exigindo tentativas de conciliação/solução administrativa e protesto do título como condições para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor. A execução, cujo valor é de R$ 3.499,19, enquadra-se na norma. VI- PREVALÊNCIA DA TESE DO STF: O Enunciado 17 do Tribunal de Justiça não pode prevalecer diante da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184, sob pena de violação ao sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III, do CPC). VII-PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA: A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir fundamenta-se no princípio constitucional da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput) , buscando racionalizar o sistema de cobrança de créditos públicos. VIII-NAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO: A regra de transição prevista no item 3 da tese do Tema 1.184 aplica-se apenas a ações "em trâmite", ou seja, ajuizadas antes do julgamento, o que não é o caso dos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000490-59.2024.8.05.0120 , da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE ITAMARAJU e, apelado, TESSAROLO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator